Tribunal: TJDFT
Processo: 0748481-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. APLICAÇÃO DE MULTA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO RECONHECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pelo crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, sem substituição da pena por outra restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais (ID 62274153), assevera que não há elementos aptos a sufragar a manutenção do decreto condenatório. Argumenta que não houve dolo específico e que apenas expressou sua indignação com a recusa da entrega dos seus medicamentos controlados, agindo por uma revolta momentânea, em nítida demonstração de desabafo e não de menosprezo aos policiais no exercício de suas funções. Por fim, requer o provimento do apelo, pugnando por sua absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicação isolada da pena de multa ou a redução da pena.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo não provimento do apelo (ID 62274156, 63082842).
4. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.
5. No caso, o réu consciente e voluntariamente, ao não aceitar a ordem de procedimento de revista na cela, passou a desacatar o policial penal responsável pela segurança do PDF I, proferindo termos de menosprezo (“filho da puta”, “policial de merda”) à função pública, fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal e ultrapassa o mero desabafo momentâneo. Demais disso, para afastar o dolo da ação criminosa, excluindo a reprovação da culpabilidade da conduta, seja por efeito da ausência dos medicamentos de uso controlados, deve haver prova cristalina dos autos de caso fortuito e força maior, que são inexistentes no caso em tela.
6. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no 5.859/2023-30a DPDF, do Termo Circunstanciado n. 785/2023-30a DP, como também pelos depoimentos dos policiais penais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido: Acórdão 1812190, 07046983420228070012, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Desse modo, as provas produzidas em juízo mostraram-se harmônicas e coesas, aptas a embasar o decreto condenatório, amoldando-se a conduta do acusado ao tipo penal descrito no artigo 331 do Código Penal.
8. No que diz respeito ao pedido de aplicação da pena isolada de multa, razão não assiste ao recorrente. Na aplicação da reprimenda, cabe ao juiz sentenciante a escolha da medida mais adequada a reprovar e a impedir a reincidência de condutas criminosas, discricionariedade conferida pelo artigo 44, §2o do Código Penal (STF, HC 105.407, Relator Ministro Ayres Britto). No caso, a magistrada fundamentou a razão da aplicação da pena privativa de liberdade, não havendo, nesse ponto, nenhum reparo a ser feito.
9. Em relação à dosimetria da pena, embora não haja um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e pena máxima, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Precedente: Acórdão 1336518, 07049993420208070017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada, valorando-se apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes ante as condenações pretéritas com trânsito em julgado. Assim, a exasperação a pena-base, no particular, mostra-se proporcional e alinhada com a jurisprudência. No entanto, observou-se a existência da circunstância agravante da reincidência. Nesse contexto e conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. Nesse cenário, impõe-se a revisão da aplicação da pena, devendo ser retificada a majoração imposta na sentença (2 meses e 7 dias), pois 1/6 da pena-base corresponde a 1 (mês) e 11 (onze) dias. Precedente: Acórdão 1812027, 07095542520238070006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11.APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.